Tribunal: TJES
Processo: 0030905-63.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030905-63.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GAZANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: JOAO ISMAEL ORTULANE NARDOTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
– PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO CONTRATUAL INCONTROVERSO – DANOS MORAIS – CABIMENTO – PEQUENO ATRASO SOMADO COM A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Não preenchendo o apelo o requisito de admissibilidade do interesse em recorrer (art. 996, do CPC/15 – art. 499/73), não deve ser parcialmente conhecido o recurso.

2. O Tribunal da Cidadania tem reconhecido a ocorrência de dano moral nas hipóteses de longo período de atraso da obra.

3. Na hipótese vertente, é incontroverso nos autos a mora da construtora no período por 04 (doze) meses, bem como a negativação do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito no período em que houve a cobrança de juros ilegais, o que inegavelmente extrapola os limites do mero dissabor, causando sofrimento e angústia no comprador.

4.
Quantum
indenizatório mantido em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Precedentes do TJES e do STJ para casos semelhantes.

5. Impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa pois deve ocorrer apenas nos casos previstos no art. 85, do § 8º, do CPC, o que não se amolda à controvérsia dos autos, já que houve condenação.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030905-63.2013.8.08.0024

APELANTES: GAZANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS

APELADO: JOÃO ISMAEL ORTULANE NARDOTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, suscito
ex offício
preliminar de não conhecimento parcial do recurso ora manejado, pelos fundamentos a seguir.

Consoante narrado, entre outras matérias, a parte apelante sustenta, que sobre o valor do saldo devedor deve incidir correção monetária e que não são devidos lucros cessantes.

Intimada para se manifestar acerca de possível inadmissibilidade parcial do recurso, os recorrentes permaneceram inertes.

Analisando a sentença vergastada, verifica-se que o magistrado singular não condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes, bem como não afastou a incidência de correção sobre o saldo devedor.

Dessa forma, restando os recorrentes restaram vencedores quanto a estes tópicos que se busca no presente apelo, não há que se falar em interesse recursal, vez que não há nenhuma possibilidade de atingir situação mais vantajosa do ponto de vista prático.

Carece, pois, de interesse em recorrer, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente
. Essa utilidade deve ser analisada sob perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que,
não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal
.” (Manual de Direito Processo Civil, vol. único. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. pg. 1513)

Dessa forma, não preenchendo o requisito de admissibilidade do interesse em recorrer (art. 996, do CPC/15 – art. 499/73), não deve ser parcialmente conhecido o presente recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030905-63.2013.8.08.0024

APELANTES: GAZANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS

APELADO: JOÃO ISMAEL ORTULANE NARDOTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GAZANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO
contra r. sentença de fls. 193/198, integrada às fls. 227/228-verso e 248/248-verso, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JOÃO ISMAEL ORTULANE NARDOTO
, julgou parcialmente procedente a demanda para (i) determinar congelamento do saldo devedor, que de maio de 2011 (término do prazo de tolerância) até setembro de 2011, devendo ocorrer a incidência da correção monetária sobre o montante, exclusivamente, para reposição da perda do valor da moeda no período; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

No tocante aos ônus de sucumbência, a sentença determinou que a requerente deveria arcar com o pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e honorários, enquanto que a requerida arcaria com 80% (oitenta por cento), sendo que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre do valor da condenação em favor dos patronos da requerente e 15% do proveito econômico (diferença entre o valor postulado pela autora e o concedido) em favor dos patronos do réu, em observância ao art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 250/267), o recorrente alega, em síntese, que (i) inexiste danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante atribuído na sentença; e (ii) os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Contrarrazões apresentadas às fls. 273/275.

Em despacho inserido ID 5299139, por vislumbrar eventual falta de interesse recursal no tocante aos lucros cessantes, o que poderia levar ao não conhecimento parcial do recurso, oportunizei ao apelante, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, a manifestação sobre tal questão, tendo prazo transcorrido
in albis
.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Cuida-se de
ação indenizatória
ajuizada por
JOÃO ISMAEL ORTULANE NARDOTO
em face de
GAZANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S/A
visando a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Para tanto, sustenta, em síntese, que adquiriu das requeridas o imóvel, apartamento 501, bloco 21 “Orquídea” do Condomínio “Rossi Arboretto Praças Residenciais através do contrato 73721, firmado em 24/07/2008, pelo valor inicial de R$ 148.495,67 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), sendo R$ 32.241,17 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) pagos durante a obra e o restante (R$ 116.254,50 – cento e dezesseis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) a serem pagos após o habite-se por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal.

No entanto, afirma que ao ser convocado para a assinatura do financiamento perante a instituição financeira foi apresentado o valor de R$ 176.578,58 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Além disso, apesar de constar no contrato que o habite-se seria expedido em 30 de novembro de 2010, este foi expedido somente em janeiro de 2012.

Alega, ainda, que no período de 20/11/2011 a 24/08/2012, esteve com seu nome negativado perante as instituições financeiras, sendo impedido de financiar seu imóvel, por culpa única e exclusiva da Rossi.

Sustenta, outrossim, que de dezembro de 2010 até agosto de 2012, não deve ser aplicado qualquer reajuste ao saldo final do comprador, pois a liberação do financiamento do imóvel exclusivamente da Rossi, sendo, assim, indevida a cobrança da quantia de R$ 41.732,21 (quarenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos).

Por fim, aduz que sofreu danos morais a serem indenizados.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido nos moldes outrora delineados.

Feitas estas considerações, passo a analisar o mérito dos recursos interpostos.

Pois bem. É incontroverso nos autos que houve atraso na entrega da obra pelo período de maio de 2011 até setembro de 2011, considerando o prazo de tolerância, não havendo irresignação quanto a este ponto. Portanto, o cerne da controvérsia reside-se em averiguar se o apelado suportou danos morais e, subsidiariamente, se o montante fixado é exorbitante.

No tocante ao pedido de danos morais, esta Relatoria, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o mero atraso da obra não configura, por si só, danos morais, salvo quando evidenciada particularidade ou circunstância excepcional que denote uma situação de extraordinária angústia ou humilhação.

Sucede que o Tribunal da Cidadania tem reconhecido a ocorrência de dano moral nas hipóteses de longo período de atraso da obra. Neste sentido, já decidiu que “
o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
”. (AgInt nos EDcl no REsp 1816498/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).

Na hipótese vertente, é incontroverso nos autos a mora da parte requerida pelo período de 04 (quatro) meses, o que, por si só, poderia não configurar um abalo moral.

Entretanto, além do atraso na entrega do imóvel, ainda que não por considerável período, o nome do autor foi ao menos de forma parcial indevidamente inscrito no cadastro de proteção ao crédito, já que no lhe foi cobrado juros ilegais no período de mora da construtura, motivo pelo qual, entendo o conjunto de tais fatores enseja a reparação por danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença se compatibiliza com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, pois em situações semelhantes vem sendo adotado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça parâmetros até superiores.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DO ATRASO DA OBRA. RECONHECIDO. DA CONDENAÇÃO DA MRV AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AO PERÍODO COMPROVADO. DA CORREÇÃO DAS PARCELAS CONFORME PREVISTO NO CONTRATO. INCIDENCIA DO IPCA. DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA JUNTO A TERCEIROS. VALOR DEVIDO, NO CASO. DANOS MORAIS. A SITUAÇÃO VIVECIADA SUPEROU O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR DE TAL RUBRICA REDUZIDO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. DO ATRASO DA OBRA. (...) . 5. DOS DANOS MORAIS. 5.1. Existem de julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
5.2. No caso, toda a experiência vivenciada pelos apelados ultrapassou o mero dissabor, pois, até terem acesso às chaves do imóvel, a relação com a construtora foi difícil e o caminho foi deveras longo e complicado, sendo devidos, portanto, danos morais.
5.3. Reconhecido que o valor arbitrado na origem, qual seja, R$20.000,00 (vinte mil reais), foi desarrazoado e desproporcional ao dano experimentado. Danos morais reduzidos para R$10.000,00 (dez mil reais)
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120307847, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

__________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.. (...) 6.
A demora excessiva para entrega do empreendimento imobiliário supera o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais. 7. Com relação ao quantum indenizatório estabelecido, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido em sua integralidade, tendo levado em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254778, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Por fim, pugnam os recorrentes pela fixação da verba honorária por equidade.

Todavia, não deve prevalecer a pretensão dos apelantes, haja vista que a fixação dos honorários por apreciação equitativa deve ocorrer nos casos previstos no art. 85, do § 8º, do CPC, hipóteses que não se amoldam à controvérsia dos autos, já que houve condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos recorrentes para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)